Tribunal: TJBA
Processo: 8003496-94.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003496-94.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA TORRES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
VALDEMAR DOS SANTOS NETO, SERGIO ROBERTO TORRES DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROVA PERICIAL ATESTANDO AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Célia Maria Torres Teixeira contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico que teria ocasionado o falecimento de seu cônjuge, Ronivon Alves Teixeira, após atendimento no Hospital Nair Alves de Souza. A autora atribui responsabilidade à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e ao Município de Paulo Afonso por falha no atendimento médico prestado nos dias 23 e 25 de junho de 2020, que teria resultado em diagnóstico tardio e omissão de conduta adequada, culminando no óbito do paciente em 27 de junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, apta a configurar responsabilidade civil subjetiva dos réus pelo óbito do paciente, mediante comprovação de erro médico nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por erro médico, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, é subjetiva, exigindo prova da culpa do profissional, sob pena de responsabilização objetiva indevida dos entes públicos e hospitalares.

A perícia judicial, prova técnica idônea nomeada pelo juízo, conclui pela ausência de conduta negligente, imprudente ou imperita no atendimento prestado ao paciente, afastando qualquer falha técnica da equipe médica.

O atendimento médico inicial em 23/06/2020, cinco dias após o acidente, foi condizente com o quadro clínico apresentado. Após piora, o paciente foi novamente atendido em 25/06/2020, internado, submetido a exames e encaminhado para unidade de maior complexidade, sem demonstração de omissão dolosa ou culposa.

O laudo pericial é claro ao afirmar que não houve dolo, tampouco violação ao Código de Ética Médica, e que o atendimento seguiu os protocolos vigentes.

Não foram produzidas provas robustas que contrariem o laudo técnico ou demonstrem conduta médica reprovável. Assim, ausentes os elementos essenciais à responsabilização civil: conduta culposa, dano e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 479; CDC, art. 14, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1253588/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.08.2018, DJe 28.08.2018; STJ, AgRg no REsp 1385734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.08.2014, DJe 01.09.2014; TJ-BA, APL 0145215-19.2005.805.0001, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, j. 13.06.2017; TJ-BA, APL 0804593-56.2015.805.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 24.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003496-94.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante CELIA MARIA TORRES TEIXEIRA e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)